Tribunal: TJSP
Processo: 2080284-24.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Pedido de revogação da prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere, mesmo que anteriormente tenha sido colocado em liberdade por outros fundamentos - Despacho cautelar necessário em face das novas motivações constantes na decretação - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão -

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Pedido de revogação da prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere, mesmo que anteriormente tenha sido colocado em liberdade por outros fundamentos - Despacho cautelar necessário em face das novas motivações constantes na decretação - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.